Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NULIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE POR TER O MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO SIDO CUMPRIDO ANTES DO INÍCIO DO DIA E SEM ATENDER ÀS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NA ORDEM JUDICIAL. INACOLHIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014290-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CARLOS VALDEMAR DO NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 060.155.911-88 (PACIENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (IMPETRANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (IMPETRANTE), EMANNUEL CARLOS KOHL PEREIRA - CPF: 052.915.551-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKY GUSMAO REIS - CPF: 062.672.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 060.010.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
NULIDADE
DA PRISÃO
DO PACIENTE
POR
TER O
MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO
SIDO CUMPRIDO
ANTES DO INÍCIO DO DIA E SEM ATENDER ÀS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NA ORDEM JUDICIAL
. IN
ACOLHIMENTO.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6
o
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3
.P
EDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Na hipótese, o

habeas corpus é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a
discussão acerca da nulidade da prisão

do paciente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo
porque
a nulidade não está
suficientemente
demonstrada.

2.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção
suficientes
que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Pedido parcialmente procedente, ordem parcialmente concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Gonçalo de Souza Silva e Marli Dantas do Nascimento em favor de
Carlos Valdemar do Nascimento Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 3 de maio de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1000237-22.2024.8.11.0025.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada
eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduzem que o paciente tem trabalho lícito e digno e que se não for colocado em liberdade sua família sofrerá prejuízos incalculáveis visto que
é

pai de
um filho de apenas 2 (dois) meses de vida que depende dele.

Ressaltam que o primeiro pedido de liberdade
do paciente
foi postulado em 4 de maio de 2024 e negado no mesmo dia
quando da
audiência de custódia
;
asseverando outrossim, que pugnaram novamente
pela
concessão
de
liberdade
provisória

ao
paciente
no dia
7 de maio do ano corrente tendo esse pleito também sido negado, limitando-se
,
a autoridade judiciária tida por coatora
,
a afirmar que
“realizou a audiência de custódia já RECONHECEU a LEGALIDADE do cumprimento do mandado de prisão preventiva (autos sob o n. 1001294- 75.2024.8.11.0025), cujo tema deverá ser arguido, caso queira, na instância ad quem”.

Relatam que a prisão preventiva do paciente foi decretada em fevereiro de 2024 e a polícia somente cumpriu
o mandado
em maio do corrente ano
;
bem como que durante esse período ele não se ausentou de Juína, posto que tem endereço fixo naquela cidade.

Asseveram que houve nulidade no cumprimento do mandado de busca
e apreensão porquanto deveria t
er sido cumprido durante o dia
e,
no entanto
,
o paciente estava dormindo com sua mulher e o filho de apenas 2 (dois) meses de idade quando foram surpreendidos pela ação policial que chegou arrombando as portas da residência.

Registram que o paciente tem predicados pessoais favoráveis, restando patente, pois, a desnecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 216477162, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 218453736, opin
a
pelo não conhecimento do presente habeas corpus quanto às alegações referentes ao cumprimento de mandado de busca e apreensão por ausência de prova pré-constituída. E, no mérito na parte conhecida, se posiciona pela denegação da ordem.

Antes do julgamento destes habeas corpus, os impetrantes anexaram as imagens e vídeos vistos nos
IDs
219869177, 219869178, 219869179 e 219869180 visando justificar a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Instada a se pronunciar novamente, a Procuradoria-Geral de Justiça, no novo parecer visto no ID
221179187
, ratifica o seu posicionamento anteriormente apresentado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prisão
cautelar do paciente
por
que

o m
andado de busca e apreensão
foi cumprido
antes do início do dia e sem atender às formalidades legais previstas na ordem judicial,
não obstante os impetrantes tenham anexados vídeos e capturas de tela de conversas que demonstrariam que a diligência foi
realizada
antes das
seis
horas da manhã,
é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilegalidade na forma de cumprimento da diligência será necessário um exame aprofundado da forma como sucedeu a medida investigativa, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo
s
impetrante
s
.

Se
isso
não bastasse, verifica-se que a prisão do paciente decorreu de uma investigação pr
évia
baseada na extração de dados
do
aparelho celular de outro

coinvestigado
,
não
tendo
, segundo o relatório de cumprimento da diligênci
a de busc
a
domiciliar
, nada de ilegal
sido
apreendido na residência do paciente, de modo que eventual declaração de ilegalidade no cumprimento da diligência de busca domiciliar
não
afetaria a
sua
prisão preventiva.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de nulidade, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na via eleita pelos impetrantes.

Soma-se a isso, o fato
de a
Ação Penal n. 1001554-55.2024.8.11.0025 se encontrar em fase embrionária, pois foi oferecida a denúncia,
estando
, até o presente o momento,
no aguardo

das
notificações dos acusados, isso significando dizer que no processo originári
o
a
defesa
do paciente
terá oportunidade
de comprovar a nulidade ora sustentada.

Entretanto,
no
que diz respeito à restituição da liberdade do paciente, da análise destes autos, conclui-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente acolhida.

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, em que pese a gravidade do crime em apreciação, verifica-se que a decisão em alusão foi embasada de forma genérica, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, a investigação se iniciou após a prisão em flagrante de
Wellinton
Henrique de Sousa em
7 de junho de 2023,
quando
seu telefone celular foi apreendido, de cujo aparelho foram extraídas diversas conversas que supostamente comprovariam o tráfico de drogas e a associação para tal finalidade com outros suspeitos, a exemplo do que ocorreu com o paciente que manteve conversas com o
Wellinton
Henrique.

Dos
dados

extraídos
do aludido telefone

é possível
inferir que houve

conversas
no período
de 12
de ma
rço de 2023
a
6
de junho de 2023, as quais
foram
registradas no
r
elatório de
e
xtração de
d
ados visto no ID
216262655
p. 132/296
. Sendo assim,
com base no referido documento, o

j
uízo de primeiro grau
fundamentou

o
fumus
comissi
delicti
da seguinte forma:

“[...] A pessoa de Carlos, atribuída ao representado acima pela Autoridade Policial, por sua vez, seria a pessoa responsável pela retirada da droga na empresa de transporte, droga que teria sido despachada por Lorena a
Wellinton
, cujo diálogos destaco um em que CARLOS aparenta ser orientado por
Wellinton
sobre realizar vendas de entorpecentes a prazo ou à vista.

Veja-se:

“WELLINTON: Cara... eu
tof
... Quem que é esse cara Carlos, eu apaguei as conversas,
oia
aqui mano, não mano,
ta
ficando doido cara, único
cara
que eu mandei
ce
entregar que era no prazo
ai

era,...
foi o BIAVA e foi o LÉOZÃO eu acho né, que é um... um
caubóizão
né, o resto num....
num
falei pro se mi vender
á
prazo,
ce
vendeu
pra
quantas pessoas no prazo
ai
? WELLINTON: Mano igual eu falei
pro

cê
cara, falei anota as que
ce
coisa mano, mano
ce
falou fez todas
pra
mim, e os
caras
que
ce
vendeu fiado
ai
que
ce
nem falou mano, que teve cara que chegou no
ce

ai
que eu não mandei chega entendeu. Que sabia que
ce

tava
,
eai
, cara eu vou perguntar
pro

kayky
, eu
to
perguntando quantos que ele
ti
entrou
pra
mim sabe”.

De resto, quando questionado por
Wellinton
sobre as vendas realizadas, teria enviado uma lista de anotações sugerindo referência a droga
.
Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca em apreensão [...]”

(Trecho
s
retirado da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
vista no ID 216262655, p. 344/357)

Do citado
relatório de extração de dados, verifica-se
que
existe
um
di
álogo
entre
Wellinton
e Lorena,
tendo

Wellinton

fornecido
os dados
do paciente
para
receber
uma remessa de
maconha
que seria
enviada
de
Cuiabá
para
Juína por transportadora, sem constar maiores detalhes da quantidade do estupefaciente.
A
respeito da conversa
entre
Wellinto
n
e
o paciente
,
reproduzida na deci
são reprochada
acima
,

não é possível verificar a quantidade de entorpecente supostamente vendida
pelo

paciente, tampouco a sua natureza. Além disso, não
se pode

ver claramente
n
a
lista
que teria
sido
enviada
pelo paciente

a
Weliton,

se foram muitos usuários que
, em tese,
adquiriram
entorpecentes
do
paciente
.

Dessa forma,
malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coa
tora, esta deixou de apresentar
fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, mormente porque ele é primário
;
não foi apreendido nenhum entorpecente em sua posse
[após a busca domiciliar]
;

e das conversas extraídas
do mencionado aparelho telefôni
c
o
não é possível
inferir
gravidade
suficiente para lastrear uma prisão cautelar,
circunstâncias, essas, que afastam a alegação
do juízo de primeiro grau segundo a qual “
[...]
superada a individualização das condutas, e havendo cenário indiciário de traficância, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum
libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados (à exceção de Guilherme) aparentam integrar uma ORCRIM voltada ao tráfico de drogas em Juína, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA de alguns representados
[...]”.

Outrossim,
cumpre asseverar que os fatos imputados ao paciente não foram praticadosmediante violência ou grave ameaça, o que também afasta a necessidade da medida extrema. Aliás, não existem nestes autos elementos que demonstrem que ele é contumaz na prática delitiva, tampouco que integra organização criminosa.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar, o suposto crime de tráfico de drogas em apuração é grave, de forma que é imperiosa a imposição de medidas cautelares ao paciente, para resguardar a ordem pública.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado, e a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, IV, V
e IX
do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte do paciente.

Por conseguinte, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, deve ser imposta as seguintes restrições cautelares:

(i) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

(
iv
) monitoração eletrônica.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Carlos Valdemar do Nascimento Cavalcante
; via de consequência,
concedo

parcialmente
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024